Tribunal: TJBA
Processo: 8065541-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065541-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAMILA FALCAO BRAGA

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA (CID E66.0 – GRAU III). TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA POR PRESCRIÇÃO MÉDICA, DOCUMENTAÇÃO CLÍNICA IDÔNEA E JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
PERICULUM IN MORA
CARACTERIZADO PELO RISCO DE REGRESSÃO CLÍNICA E PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE ABANDONO DO TRATAMENTO COMPROVADA. EFICÁCIA TERAPÊUTICA DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DA ADI 7265/STF AO CASO CONCRETO. TRATAMENTO CONSTANTE DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA ADEQUADA NA REDE CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.

A obesidade mórbida (CID E66.0) é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde, nos termos do art. 10, caput, da Lei nº 9.656/1998, e sua internação em clínica especializada, quando prescrita por médico assistente ante o insucesso de tratamentos ambulatoriais e a contraindicação de cirurgia bariátrica, não configura procedimento estético ou de emagrecimento vedado contratualmente, mas sim terapêutica indispensável à sobrevida e à saúde do paciente.

2.

A tese firmada na ADI 7265/STF não alcança o presente caso, uma vez que o tratamento multidisciplinar de obesidade consta do Rol da ANS, distinguindo-se dos procedimentos fora do rol ali regulamentados.

3.

Demonstrada a eficácia do tratamento pelo relatório médico circunstanciado do Hospital da Obesidade Ltda., com redução do IMC da paciente de 40,81 kg/m2 (Obesidade Grau III) para 33,87 kg/m2 (Obesidade Grau I), evidenciado o
periculum in mora
decorrente do risco de regressão clínica irreversível com a interrupção, e reconhecida a abusividade da cláusula de exclusão à luz do REsp 1.645.762/BA (STJ), impõe-se o deferimento da tutela de urgência para prorrogação do tratamento por 60 (sessenta) dias.

4.

Embargos de declaração, opostos pela agravada, julgados prejudicados em razão do julgamento definitivo do agravo de instrumento pelo Colegiado.

5.

Recurso conhecido e não provido. Decisão reformada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8065541-52.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CAMILA FALCÃO BRAGA e como agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL;

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória recorrida, e em JULGAR PREJUDICADOS os Embargos de Declaração opostos pela agravada (Id 94027894), nos termos do voto da Relatora.